Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002245-17.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO RENATO LIMA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida nas
41 (quarenta e uma) embalagens encontradas em poder do apelante, pesando 30,538g (trinta gramas, quinhentos e trinta e oito centigramas), era maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. -
2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE.
A natureza e a quantidade de maconha apreendida, aliadas à forma de acondicionamento do entorpecente (pequenas embalagens feitas em papel alumínio) e às circunstâncias do crime (acusado preso traficando dentro do Parque do Utinga – área de lazer pública) justificam a manutenção da reprimenda base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59, do CP. Na segunda fase da dosimetria, mantida a redução da pena para 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. E na terceira fase do cálculo da pena, DE OFÍCIO, aplicada a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), na medida em que, segundo novo entendimento da sexta turma do C. STJ, ações penais em curso não servem para afastar o tráfico privilegiado, mas podem modular a fração aplicada. Assim, a pena restou definitiva em
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Precedentes jurisprudenciais. Modificado, ainda, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.
-
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO,
RECONHECIDA A MINORANTE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, REDUZINDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, BEM COMO MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, reconhecer a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena definitiva do apelante para 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, bem como modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 30/11/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTÔNIO RENATO LIMA TRINDADE, termo no
ID – 6424184
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara de Combate ao Crime Organizado
(
IDs – 6424179/6424181
), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (
ID - 6424192
), o apelante requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
IDs – 6424193/6424194
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, por inexistência de prova sólida acerca da autoria do crime de tráfico de drogas.

Em 30/08/2021, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 6424153
) que, no dia 29 de janeiro de 2019, por volta das 09h00m, policiais militares estavam em ronda ostensiva pela Avenida João Paulo II, neste Município, quando, ao passarem pelo Parque do Utinga, um morador informou que havia duas pessoas entrando para dentro do local. Diante disso, os policiais foram averiguar a situação e encontraram o apelante na posse de 41 (quarenta e uma) petecas de uma substância semelhante à maconha e 01 (um) tablete pequeno da mesma substância, além de um alvará judicial pelo crime de roubo.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs – 6424179/6424181
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Requer o recorrente a absolvição por ausência de provas, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID – 6424138
), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID – 6424140
), bem como do laudo toxicológico definitivo (
ID - 6424164
), o qual atestou que a substância contida nas 41 (quarenta e uma) embalagens feitas de papel alumínio e 01 (uma) embalagem feita de papel branco, com peso total de 30,538g (trinta gramas, quinhentos e trinta e oito centigramas), deu positivo para o grupo dos Cannabinóides, dentre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supramencionados e dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado.

Em juízo (
IDs – 6424199, 6424200, 6424208 e 6424211
), as testemunhas MANOEL LUIZ DE CARVALHO CABRAL e ALCINDO SOUZA DA COSTA, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, confirmaram ter o encontrado, durante uma ronda ostensiva, em uma área do Parque do Utinga onde pessoas consumiam drogas, em poder do entorpecente apreendido, acondicionado em cerca de 40 (quarenta) petecas, pequena quantia em dinheiro e um alvará de soltura, todos dentro de uma pochete.

Em depoimento judicial (
ID - 6424276
), o
apelante negou os fatos expostos na denúncia e asseverou ser apenas usuário de drogas.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante traficava drogas, pois os policiais ouvidos, em uníssono, afirmaram ter sido apreendida uma razoável quantidade de maconha, embalada em pequenas porções, em seu poder, além de dinheiro e um alvará judicial, pois ele cumpria pena por roubo.

Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico, atestando que as 30,538g (trinta gramas, quinhentos e trinta e oito centigramas) de substância encontradas com o recorrente correspondiam a “maconha”,
restando,
portanto,
evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06
, o qual já se mostrava patente até pela própria quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (petecas).

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
, bastando que o mesmo pratique uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o apelante “trazia consigo”
42 (quarenta e duas) embalagens de MACONHA, próprias à comercialização.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelo apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por ausência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento -

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) –
Recurso não provido
. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIME.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS
.

A materialidade e a autoria do ilícito em testilha foram cabalmente demonstradas através dos depoimentos
dos policiais que participaram da abordagem de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, após visualizarem o acusado em atitude suspeita, sem olvidar o montante de droga apreendido consigo.
Foram encontradas 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, pesando aproximadamente 80gramas, e 01 (uma) porção da mesma droga pesando aproximadamente 28 gramas, evidenciando sua participação no ilícito descrito na denúncia
. Para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de que algum deles tivesse interesse em prejudicar o réu, fato que não ocorreu no caso em tela. Ademais,
entendo inerente à atividade policial a averiguação de atividade suspeita a qualquer pessoa, não sendo possível constatar qualquer ilegalidade na abordagem promovida
. O acusado, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que os estupefacientes lhe foram enxertados pelos policiais.
Cumpre referir que o réu não precisa ser flagrado no ato da comercialização, bastando que realize quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei 11.346/06
(no presente caso, trazer consigo/transportar). Assim,
verificadas materialidade e a autoria do delito, a reforma da sentença é medida que se impõe
. Reconhecida a incidência da privilegiadora, tratando-se de réu primário e sem envolvimento com outros ilícitos, afigurando-se adequada e proporcional ao caso a redução da pena em 2/3. APELO MINISTERIAL PROVIDO.”
(TJ/RS, APR 0036386-24.2020.8.21.7000, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Rosaura Marques Borba, j. 25/09/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.

Requer, ainda, o apelante o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, o que
não merece acolhimento
, na medida em que a reprimenda se encontra proporcional e razoável, senão vejamos:

Inicialmente, a natureza e, principalmente, a quantidade do entorpecente apreendido, aliada à forma de acondicionamento, preparada à comercialização (mais de quarenta petecas de maconha com peso total superior a trinta gramas), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/06
[3]
.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
[4]
, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
, pois o mesmo foi flagrado traficando dentro do Parque do Utinga, uma área de lazer pública, onde, inclusive, haviam pessoas consumindo entorpecentes, o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Logo, considerando a natureza, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido, aliada às circunstâncias em que o crime foi praticado e o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA
[6]
, é
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
.

Na
segunda etapa da dosimetria penal
, foi corretamente reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no
art. 65, I, do CP
[7]
, pois, à época do fato, o apelante tinha apenas 20 (vinte) anos de idade. Assim, preservo a redução da pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, feita pelo juízo de piso.

Por ocasião da
terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena
, diferentemente do que fez o juízo de piso,
entendo fazer jus o apelante à aplicação da minorante do §4º
[8]
, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosas e nem integra organização criminosa.

In casu
, o recorrente responde a uma outra ação penal pela suposta prática do crime de tentativa de roubo majorado (Processo nº 0007866-91.2017.8.14.0133), pela qual foi condenado à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, que se encontra em grau de recurso nesta Instância Superior.

Nessa perspectiva, destaco que a sexta turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou novo entendimento acerca da impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DA DROGA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE.

(...)

2.
A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do paciente
.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 608.627 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes -Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, j. 05/10/2021) (grifo nosso)

Entretanto, muito embora a existência de ações penais em curso não sirvam para afastar a causa de diminuição de pena suso mencionada, elas podem ser utilizadas na modulação da fração, impedindo, por exemplo, a fixação da fração máxima (2/3 – dois terços).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
Embora ínfima a quantidade de entorpecentes apreendidos, o apelante possui outras ações penais em curso, o que inviabiliza a aplicação da fração máxima pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo ser mantida a fração de 1/3 (um terço) aplicada pelo d. Magistrado a quo
.

4. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/ES, APR 0001047-42.2019.8.08.0067, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 01/09/2021) (grifo nosso)

Assim,
DE OFÍCIO,
reconheço a

minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1⁄2 (metade), pelo que
reduzo a reprimenda para 03 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, que torno definitiva ante a inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Tendo em vista o novo
quantum
da pena,
modifico, ainda, igualmente DE OFÍCIO o regime inicial de cumprimento do fechado para o aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
[9]
.

Por fim, nos termos do art. 44, III, c/c art. 77, II, ambos do CP, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão da execução da reprimenda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, reconheço a minorante do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena definitiva do apelante para 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, bem como modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]

STJ, AgRg no HC 659.024 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021.

[3]

Art. 42
.

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[4]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[5]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[6]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[7]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

[8]

Art. 33
(...)
§4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[9]

Art. 33
(...)

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 01/12/2021